Tribunal: STF
Processo: HC 74460
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEFESA.
Conhecimento apenas parcial do pedido por versar aspectos
não apreciados na apelação criminal, aplicando-se entendimento da
Corte no sentido da inviabilidade do habeas corpus se o fundamento
invocado não chegou a ser examinado em segundo grau.
A alegação de insuficiência de provas, porque ligada ao
reconhecimento pessoal realizado tanto na fase policial quanto na
judicial, não constitui nulidade, se ficou demonstrado nos autos que
a condenação do paciente adveio da ampla prova analisada.
Habeas Corpus conhecido em parte, mas indeferido.